Tribunal: TJDFT
Processo: 0726692-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO AUTÔNOMA. FACULDADE DO ADVOGADO. ART. 24, § 1o, DA LEI 8.906/1994. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A regra insculpida no art. 523, caput, do CPC não é impositiva, porque deve ser considerada em harmonia com a do art. 24, § 1o, da Lei 8.906/1994, que confere, ao advogado credor de honorários advocatícios de sucumbência, a faculdade de requerer o cumprimento de sentença em processo autônomo. Não há imposição de que o cumprimento de sentença para satisfação da verba honorária sucumbencial seja requerido e se processe, necessariamente, nos mesmos autos em que constituído o título executivo judicial.
2. A conveniência do advogado exequente será determinante para o modo de processamento do cumprimento de sentença. Mister considerar que a verba honorária de sucumbência tem natureza alimentar, de modo que essa particularidade pode validamente ser sopesada na escolha pelo requerimento nos próprios autos em que formado o título executivo judicial em favor da parte assistida pelo advogado beneficiário de dita verba, para evitar tumulto ou demora na satisfação, mormente quando se considera que a obrigação formada em prol da parte por ele defendida possa ter natureza diversa, como, por exemplo, obrigação de fazer ou obrigação de dar, em que o crédito não ostenta natureza alimentar.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.